Tribunal: STF
Processo: HC 272507
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  A defesa de Erik de Souza Araujo e outro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

Conforme se extrai dos autos, os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. 

O impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta aos pacientes ou subsidiariamente a sua substituição por medidas cautelares diversas. 

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto, conforme consignado na decisão impugnada, “as prisões cautelares impostas aos pacientes encontram-se devidamente fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração criminosa, uma vez que: "os autuados ERIK DE SOUZA ARAUJO e GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA possuem recentes prisões em flagrante (26 de agosto de 2025 – 1503989-71.2025.8.26.0548; e 24 de maio de 2025 – 1511302-73.2025.8.26.0228, respectivamente) pela prática de crimes patrimoniais, ocasião em que obtiveram liberdade provisória”. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente